Tribunal: TJBA
Processo: 8136766-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136766-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA BOAVENTURA DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO REGULAR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação, reconhecendo ainda a existência do débito e da relação contratual em reconvenção. A sentença também impôs multa por litigância de má-fé à autora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: saber se houve negativação indevida por inexistência de relação contratual com a empresa de telefonia; saber se a reconvenção foi regularmente apresentada; e saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. A ré apresentou prova suficiente da contratação dos serviços, inclusive gravação da adesão, faturas e uso da linha telefônica, afastando a alegação de inexistência de vínculo contratual.

5. A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular de direito, não configurando dano moral.

6. A reconvenção foi apresentada de forma clara, com pedido expresso e observância do contraditório, sendo válida.

7. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois a autora exerceu regularmente seu direito de ação, não havendo dolo processual comprovado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Comprovada a contratação de serviços e a inadimplência, é legítima a negativação do nome do consumidor, não ensejando dano moral. 2. A reconvenção apresentada de forma clara e observada a ampla defesa é válida. 3. A condenação por litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa, não caracterizada pelo mero ajuizamento da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 188, I; CPC, arts. 7º, 9º, 80 e 487, I; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8012590-49.2023.8.05.0001, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, pub. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 8034341-29.2022.8.05.0001, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 20.06.2023; TJRS, AC nº 70077381721, Rel. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, 15ª Câmara Cível, j. 12.09.2018; TJMG, AC nº 10000180285785001, Rel. Rogério Medeiros, j. 08.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8136766-37.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ELIANA BOAVENTURA DE JESUS
e como apelada
TELEFONICA BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator